Tribunal: TJMT
Processo: 1031776-60.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031776-60.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GILMAR RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 667.376.641-72 (EMBARGADO), STHEFANO MALHEIROS SANTANA DE ALMEIDA - CPF: 039.913.161-29 (ADVOGADO), BRDU SPE CUIABA 01 LTDA - CNPJ: 13.512.865/0001-89 (EMBARGANTE), JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), BRDU SPE CUIABA 01 LTDA - CNPJ: 13.512.865/0001-89 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS OPOSTOS TÃO SOMENTE COM O FIM DE PREQUESTIONAR A MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração, com a finalidade de prequestionamento, não dispensam a exigência da demonstração dos vícios apontados no art. 1.022 do CPC.

Se não há, no acórdão, omissão, contradição ou obscuridade, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração com Efeito de Prequestionamento (id.n.º166196173) opostos por BRDU SPE CUIABA em face de decisão que, por unanimidade, proveu parcialmente Recurso de Apelação interposto em face de GILMAR RIBEIRO DOS SANTOS.

Em sus razões o embargante alega a existência do vício da omissão na referida decisão.

Ainda, que almeja interpor Recurso Especial. Todavia, não se mostram evidentes que as matérias, enfrentadas pela recorrente, tenham sido analisadas e decididas.

Assim, que busca prequestionar a matéria afeta à legislação federal, além de perquirirem o exame de fatos abordados no apelo.

Sustenta a ausência de caráter protelatório do recurso.

Defende a ausência de manifestação expressa acerca da norma federal levantada em apelo (art. 486, §1, VI, 926 e 927, todos do CPC.

Alega que o acordão manteve o percentual de 10% dos valores pagos, fixados na sentença, sob o argumento de que não se trata de edificação ou benfeitoria no lote e ausênciade comprovação, pela Embargante, de despesas além da ordinariamente esperadas.

Contudo, que o Superior Tribunal de Justiça já reconheceu que em situação deste jaez que a retenção de 25% (vinte e cinco por cento) sobre os valores pagos pelo consumidor se mostra razoável. Ainda que tal matéria foi enfrentada exaustivamente pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, que decidiu que, em casos semelhantes, a retenção em favor da vendedora não culpada pela rescisão deve ser de 25% sobre os valores pagos, montante justo a cobrir os custos com a venda e propaganda, além de coibir rescisões unilaterais.

Aduz que admitir de forma contraria, significa ir de encontro com a atual jurisprudência do STJ e ainda premeia o Embargado que deu ensejo a rescisão de negócio.

Assim, que buscando uniformizar a jurisprudência pátria, bem como, pela ausência do distinguishing entre o caso estudado e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a fim de atender a uniformização da jurisprudência, nos termos dos arts. 926 e 927 do CPC, bem como do art. 489, §1, VI, do CPC, com fins de presquestionar a matéria e atender o requisito de admissibilidade do Recurso Especial, com respaldo nas Súmulas 98 e 2011, do STJ, requer sejam recebidos os presentes embargos aclaratórios e acolhidos.

Requer o recebimento do presente recurso de integração, pois tempestivo, bem como seu acolhimento sanando o vício de omissão apontado:

a) Requer sejam sanadas as omissões quanto a manifestação expressa das normas federais (artigos 489, §1º, VI, 926 e 927, todos do CPC), com fins de prequestionar a matéria, atendendo o requisito de admissibilidade do recurso especial (Súmula 211 do STJ).

Manifestação do Embargado (id.n.º 166350173).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração (166196173 opostos por BRDU SPE CUIABA em face de decisão que, por unanimidade, proveu parcialmente Recurso de Apelação interposto em face de GILMAR RIBEIRO DOS SANTOS.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da parte embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em resumo, alega a embargante que a decisão recorrida se mostrou e omissa, ainda, que requer
a ausência de manifestação expressa acerca da norma federal levantada em apelo (art. 486, §1, VI, 926 e 927, todos do CPC.

Desse modo, nota-se que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza, não havendo inadequação lógica entre a fundamentação apresentada e a conclusão adotada, motivo pelo qual não se justifica o manejo dos aclaratórios pelo enfoque da omissão

A esse propósito, faz-se mister trazer à colação o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, conforme se depreende da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO DE SAFRA - AÇÃO AJUIZADA PELO SEGURADO/PROPONENTE, QUE, NO CASO, É O PRÓPRIO BENEFICIÁRIO - PRAZO PRESCRICIONAL ÂNUO - PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA -
DESNECESSIDADE DE INVOCAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA PARTE
- SENTENÇA MANTIDA - ACÓRDÃO PARCIALMENTE REFORMADO - EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1.
Conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, não estando obrigado a rebater um a um os argumentos apresentados pela parte quando já encontrou fundamento suficiente para decidir a lide
. 2. Não há necessidade do órgão colegiado, em sede de embargos de declaração, citarem os dispositivos usados a fim de prequestionamento. 3. Consoante entendimento deste Tribunal de Justiça, por força do disposto no artigo 1.025 do CPC/15, considerar-se-á prequestionada a matéria nos autos, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existente o vício que justifique a oposição dos embargos declaratórios (TJMT - N.U 0003119-20.2009.8.11.0018, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 31/05/2022). (TJMT - N.U 1015144-90.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2022, Publicado no DJE 25/07/2022)

Diante de tais fatos, restando evidenciado que busca a parte embargante, por meio dos embargos de declaração, apenas a rediscussão da matéria já dirimida pela Câmara Julgadora, não considero pertinentes os termos dos aclaratórios opostos.

Ocorre que o recurso de embargos de declaração, com a finalidade de prequestionamento, não dispensa a exigência da demonstração dos vícios apontados no art. 1.022 do CPC.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO.
Mesmo que tenham por finalidade superar o óbice do prequestionamento, os embargos de declaração devem se enquadrar em uma das hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 70081050924, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Julgado em 15/05/2019, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 17/05/2019) (Destaquei)

Os embargos declaratórios têm por escopo suprir obscuridade, omissão ou contradição no acórdão, bem como corrigir erro material (art. 1.022 do CPC) cumprindo ao embargante apontar no decisum onde se apresentam tais defeitos.

Destarte, não apontando a existência na decisão embargada de qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC, os embargos opostos não merecem acolhimento, pois a decisão embargada apenas colide com a tese apresentada pelo embargante.

Por fim, importa registrar que, de acordo com a regra do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, a simples oposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, “
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
”.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023